Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707404-23.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI EMBARGADO: VITOR ROCHA MONTEIRO, ERICA SANTANA NEVES MONTEIRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 26495982. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator